Tribunal: TJES
Processo: 5006993-16.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006993-16.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: TANIA MARIA FONSECA DE FARIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006993-16.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO:
TANIA MARIA FONSECA DE FARIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE COMPRA. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por TANIA MARIA FONSECA DE FARIA em face de MAGAZINE LUIZA S/A.

Em síntese a autora alega que em janeiro de 2022 comprou um jogo de panelas no site da requerida. No dia que recebeu a encomenda efetuou a desistência da compra e devolveu o produto, sendo acordado a devolução do valor e estorno da parcela já descontada.

No entanto, até o mês de junho de 2022 a empresa não havia realizado o estorno da parcela descontada no mês de janeiro. Em vista disso, a autora procurou o PROCON para tentar solucionar a questão administrativamente, porém a empresa afirmava que o problema era com a empresa do cartão de crédito da requerente e que o estorno já havia sido feito.

Em sede de contestação, a empresa afirma que o estorno foi realizado no dia 26/01, a responsabilidade da disponibilização dos valores é da administradora de cartão de crédito. Ainda, sustenta a inexistência de danos morais e faz um pedido contraposto pela condenação da autora ao pagamento do valor do produto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

CONDENO, ainda, a requerida, A PAGAR, para a parte autora, o valor de R$ 210,61 (Duzentos e dez reais e sessenta e um centavo), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento (23/02/2022).

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 4419175 a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o estorno foi realizado e que os danos materiais e morais são indevidos. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, conforme acostado nos autos, a recorrente não foi capaz de comprovar que realizou o estorno para a recorrida.

No presente caso, constata-se que a empresa requerida não logrou êxito em comprovar nos autos que efetuou o estorno alegado, frente às faturas de cartão apresentadas pela parte autora. Alegar a realização de um estorno sem apresentar evidências concretas e documentadas torna questionável a veracidade dessa afirmação. A empresa, como parte demandada, tinha o ônus de provar a efetivação do estorno, mas sua omissão nesse sentido fragiliza sua argumentação.

Diante desse cenário, é correta a conclusão do juízo prévio em relação à não devolução do valor pago pela autora. em vista disso, são devidos os danos materiais e morais.

Quanto ao valor arbitrado em dano moral, constato que o quantum de R$5.000,00 se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)